Tribunal: TJDFT
Processo: 0039590-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0039590-87.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI EMBARGADO: OPCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 23401425. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator